Tribunal: TJSP
Processo: 1010313-38.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação de cobrança de seguro c.c. indenizatória por danos morais. Acidente de trânsito envolvendo VW Fox, locado da empresa ré e conduzido pelo filho dos autores, vitimado fatalmente após colidir com caminhonete Amarok, ano 13, de terceiro. Alegado mau estado de conservação do automóvel, com esvaziamento súbito de pneu, que teria sido causador do acidente. R. sentença de improcedência.

Ementa:
Ação de cobrança de seguro c.c. indenizatória por danos morais. Acidente de trânsito envolvendo VW Fox, locado da empresa ré e conduzido pelo filho dos autores, vitimado fatalmente após colidir com caminhonete Amarok, ano 13, de terceiro. Alegado mau estado de conservação do automóvel, com esvaziamento súbito de pneu, que teria sido causador do acidente. R. sentença de improcedência.
Realizada perícia, mas não demonstrado o nexo causal entre o alegado defeito no veículo locado, e o sinistro. Mesmo sendo o juiz sempre "peritus peritorum", no caso concreto, não há como superar totalmente o trabalho do engenheiro nomeado. Improvimento.